Tribunal: TJDFT
Processo: 0728222-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – BANCO DO BRASIL S/A. OBJETO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PEDIDO INDIVIDUAL. RELAÇÃO JURÍDICA. GÊNESE. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. FOMENTO DE CRÉDITO VOLVIDO AO INCREMENTO DAS ATIVIDADES RURÍCOLAS DO TOMADOR. PRETENSÃO INDIVIDUAL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. REPLICAÇÃO NA PRETENSÃO EXECUTÓRIA COM BASE NA FORMAÇÃO HAVIDA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. SOLIDARIEDADE ENCERRA SITUAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO (CC, ART. 264). AVIAMENTO DA PRETENSÃO EM DESFAVOR DE APENAS UM DOS LITISCONSORTES. LEGITIMIDADE. INCLUSÃO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL NO EXECUTIVO. DESNECESSIDADE. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INSTITUTO CABÍVEL NA FASE COGNITIVA (CPC, ARTS. 130 e ss.). INVOCAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. AFIRMAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Positivada nos autos da liquidação individual de sentença coletiva a existência de cédula de crédito rural, as movimentações financeiras que incidiram nas operações correlatas devem ser apuradas durante o curso procedimental, no momento de confecção dos cálculos do débito exequendo, traduzindo questão de mérito que não se confunde com os pressupostos processuais, daí defluindo a legitimidade passiva da instituição bancária com a qual a cédula fora concertada, ainda que o débito exequendo decorrente do concerto tenha sido objeto de cessão à União, diante da autorização expressa albergada na Medida Provisória no 2.196/2001.

2. Formulada a pretensão via de peça apta tecnicamente, afigurando-se a prestação almejada útil e necessária ao autor e adequado o instrumento manejado, os pressupostos processuais e condições da ação se aperfeiçoam, determinando a deflagração da relação processual, ao passo que a subsistência ou insubsistência do direito material invocado, sob essa realidade, encerram matéria reservada exclusivamente ao mérito, obstando que seja colocado termo à ação sob o fundamento da ausência de interesse de agir, daí defluindo que, encontrando-se a pretensão volvida ao cumprimento individual da sentença proferida nos autos da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em seu desfavor, do Banco Central do Brasil e da União Federal, soa impassível e inafastável a subsistência de interesse processual volvido à execução individual dos valores pretendidos.

3. O chamamento ao processo traduz instrumento de intervenção de terceiro na relação jurídico-processual originária havida entre autor e réu, guardando a natureza de ação condenatória em lide secundária agitada pelo devedor solidário que, acionado sozinho para responder pela totalidade da dívida, pretende acertar desde logo os limites da obrigação entre a pluralidade de coobrigados (CPC, art. 130 e ss.), daí defluindo que o instituto tem aplicação restrita à fase de conhecimento, devendo ser formulado no bojo da peça contestatória (CPC, art. 131), sendo descabida a sua invocação quando já inaugurada a adiantada fase de liquidação.

4. A formação do litisconsórcio necessário, figura processual contemplada pelo art. 114 do novo estatuto codificado, somente encontra lastro nas hipóteses em que a resolução da pretensão formulada ostenta o condão de repercutir na esfera jurídica de terceiros, lastreando-se em duas premissas fundamentais: (I) quando advém de imposição legal, ou seja, a necessidade decorre da simples vontade da lei; (II) ou quando, em razão da natureza incindível da relação jurídica de direito material, o resultado do processo deva reger de maneira idêntica a situação de cada um que deva ser litisconsorte.

5. A solidariedade, encerrando a faculdade de o credor exigir o cumprimento da prestação de um ou de todos os obrigados solidários, confere lastro ao exequente para acionar os devedores em litisconsórcio ou de forma isolada, não se confundindo com a hipótese de litisconsorte necessário, implicando, em verdade, litisconsórcio facultativo a ser formado a critério do credor, donde, aviada a execução somente em face dum obrigado solidário, não se afigura viável a pretensão de ampliação da composição subjetiva mediante inserção dos obrigados solidários que foram mantidos à margem da relação processual e da escolha do credor, notadamente se agitada sua ocorrência com o escopo de deslocamento da competência para o Juízo Federal, mediante observância das regras de competência em razão da pessoa.

6. Agravo conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Unânime.